Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima que foi persistente em indicar a dinâmica delitiva com uso de violência e grave ameaça e participação de coautor.
2. Apenas a indicação de elementos típicos do delito, sem elementos concretos que demonstrem que o modo de execução do crime foi mais reprovável, não se presta para a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto configura indevido bis in idem. 2.1. Pena-base readequada, em benefício do réu, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, em face da presença de circunstância atenuante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.